Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-71.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA No 1004173-71.2017.8.11.0002
RECORRENTE: PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 58408029):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – DÉBITO EMPENHADO –LIQUIDAÇÃO NÃO EFETIVADA – DÚVIDAS QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – PARECERES DA CONTROLADORIA-GERAL E DA PROCURADORIA-GERAL – RECOMENDAÇÕES – NÃO ATENDIDAS – PAGAMENTO EM 72 HORAS – NÃO CABIMENTO – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 8% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (ART. 85, §3o, II, DO CPC) – APRECIAÇÃO DAS DEMAIS APELAÇÕES E DO REEXAME – PREJUDICADA.
Mostra-se cabível o recolhimento das custas processuais ao final, quando houver demonstração da incapacidade momentânea do seu pagamento.
Não há falar em julgamento ultra petita, quando a tutela jurisdicional for prestada na forma em que foi postulada.
Em vista de o conjunto probatório não comprovar que o débito exigido na inicial corresponde aos serviços, efetivamente, prestados, deve o pedido ser julgado improcedente.
O provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença singular, para julgar improcedente o pedido inicial, implica a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3o, II, do CPC).
Prejudicada a apreciação das demais Apelações e do Reexame Necessário da Sentença, ante o provimento do Apelo.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 60439998) foram rejeitados (Id. 72713978).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 79256497), a Recorrente sustenta violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que “o E. Tribunal a quo, declarou de ofício, que a matéria estaria comportando revisão, em decisão manifestamente extra petita, entrando em mérito diverso do ventilado no recurso para declarar que não havia prestação do serviço cobrado”.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o perigo de demora decorre do enriquecimento ilícito de ente federativo, às custas de empresa prestadora de serviços, regularmente contratada, e atacada pela sua força judicial em protelar o pagamento dos valores”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 79285459 e 79339984.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “enriquecimento ilícito de ente federativo”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça